Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. LAUDOS TÉCNICOS. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação contra a r. sentença que, em ação regressiva contra a CEB, julgou improcedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora na reparação de danos em equipamentos elétricos do condomínio-segurado.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, porquanto a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos dos segurados, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.
3. Independentemente da aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, é inviável a inversão do ônus da prova, uma vez que esta regra não deriva imediatamente da constatação da existência de uma relação de consumo e, no caso analisado, não se vislumbra a hipossuficiência necessária à inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, CDC), nem excessiva dificuldade ou impossibilidade de cumprir o encargo probatório, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC.
4. O relatório de interrupção cliente/UC apresentado pela concessionária está em consonância com os documentos apresentados pela própria apelante-seguradora, pelos quais se constata que o sinistro seria decorrente de ação de descarga atmosférica nas instalações internas do condomínio-segurado, afastando-se o nexo de causalidade suscitado, razão pela qual não há que se falar em responsabilização da prestadora de serviço público de energia elétrica.
5. Apelação conhecida e desprovida.